Tribunal: TJDFT
Processo: 0742136-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REIVINDICAÇÃO DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DOS AGRAVADOS PELAS BENFEITORIAS ERIGIDAS NO BEM. LAUDO PERICIAL. HIGIDEZ. HONORÁRIOS DO PERITO. RESPONDABILIDADE DA PARTE DEVEDORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. Se o Juízo de origem sequer analisou o tema relativo à prescrição da pretensão executiva da parte agravada, a apreciação dessa matéria por esta instância julgadora resultaria em indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.

2. Se a área do imóvel objeto do pedido reivindicatório foi expressamente delimitada pelo título judicial, considerando-se a metragem, dimensão, limites e confrontações descritas pela própria Terracap, ora agravante, na fase de conhecimento, a alteração dos referidos parâmetros, sob o argumento de suposta superveniência de novo georreferencimento da localidade, é medida inviável, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos moldes do art. 502 e seguintes do CPC.

3. Não verificada irregularidade ou erro na avaliação das benfeitorias erigidas pelos agravados no imóvel, não há falar em afastamento do laudo pericial apresentado na origem, haja vista a não constatação de quaisquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC.

4. Consta do título judicial exequendo a condenação da Terracap, ora agravante, “ao pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas no imóvel ocupado pelos requeridos, a ser apurado em liquidação, com direito a retenção, até a realização da perícia” (ID 42133796, p. 6). É de responsabilidade da empresa pública agravante, portanto, o custeio da perícia realizada na origem com a finalidade de apurar o valor das benfeitorias erigidas pelos agravados no imóvel objeto de discussão nos autos. Precedente do c. STJ.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.